Tribunal: TJES
Processo: 5017092-02.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017092-02.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO POR ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VENDA DE PRODUTOS COM PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO. MULTA ADMINISTRATIVA. CONTROLE JUDICIAL DA DOSIMETRIA DA SANÇÃO. POSSIBILIDADE EM FACE DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO VALOR DA PENALIDADE. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica visando à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória proposta por Americanas S/A – em recuperação judicial, para reduzir de R$ 26.458,05 para R$ 3.000,00 a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal em razão da exposição à venda de produtos com prazo de validade expirado. O ente municipal sustenta a legalidade, proporcionalidade e fundamentação do ato administrativo sancionador e requer a manutenção integral da penalidade originariamente fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a intervenção do Poder Judiciário na dosimetria da sanção administrativa aplicada por autoridade consumerista municipal encontra respaldo jurídico diante dos princípios constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis; (ii) estabelecer se o valor da multa fixado judicialmente atende à proporcionalidade entre a gravidade da infração e a finalidade punitivo-pedagógica da sanção administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle jurisdicional do ato administrativo sancionador é juridicamente admissível nos limites da legalidade, moralidade, razoabilidade e proporcionalidade, podendo alcançar a reavaliação da dosimetria da penalidade, sem configurar invasão indevida no mérito administrativo, desde que presentes vícios de excesso ou descompasso com os critérios legais previstos no art. 57 do CDC.

A infração administrativa consistente na disponibilização ao consumidor de produtos com prazo de validade expirado resta materialmente comprovada nos autos e é admitida pela própria parte autora, caracterizando infração grave à legislação consumerista e expondo os consumidores a risco, independentemente de efetiva lesão, nos termos do art. 18, § 6º, I, do CDC.

A responsabilidade administrativa por infrações às normas de defesa do consumidor é objetiva, fundada no risco da atividade, sendo irrelevante a apuração de dolo ou culpa, bastando a violação do dever de vigilância e a prática da conduta vedada, nos moldes do art. 14 do CDC.

A multa administrativa possui natureza sancionatória e preventiva, e deve ser imposta de forma graduada conforme os critérios legais de (i) gravidade da infração, (ii) vantagem auferida e (iii) capacidade econômica do infrator (CDC, art. 57, parágrafo único), com respaldo no Decreto Federal nº 2.181/97 e normas complementares municipais.

A sentença que reduziu a multa para R$ 3.000,00, embora reconheça a validade do auto de infração e a higidez do processo administrativo, aplica sanção em patamar desproporcional à conduta verificada, incompatível com o caráter dissuasório da medida e em desacordo com o entendimento consolidado desta Corte em casos análogos.

A majoração do valor da multa para R$ 10.000,00 encontra amparo na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que admite readequação judicial da sanção nos limites do pedido e da causa de pedir, sem configurar julgamento extra petita, desde que observada a interpretação lógico-sistemática da demanda (CPC, art. 322, § 2º).

A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o reconhecimento da sucumbência recíproca, em razão da manutenção parcial da sanção e da readequação do quantum penal aplicado, tal como fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O controle judicial da dosimetria de sanção administrativa imposta por órgão de defesa do consumidor é legítimo, desde que fundado em desproporcionalidade manifesta e em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A responsabilidade administrativa por infrações ao Código de Defesa do Consumidor é objetiva e independe de comprovação de dolo ou culpa, bastando a constatação da conduta infrativa.

A multa administrativa deve observar os critérios de gravidade da infração, vantagem auferida e capacidade econômica do fornecedor, sendo possível sua readequação judicial quando incompatível com tais parâmetros legais.

A majoração do valor da penalidade pela instância recursal não caracteriza julgamento extra petita quando decorre de interpretação lógico-sistemática da pretensão inicial e da matéria devolvida ao tribunal.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 5º, II, XXXV e 37, caput; CDC, arts. 14, 18, § 6º, I, 22, 56, 57 e 59; CPC, arts. 322, § 2º, 373, I, 489, § 1º, e 487, I; Lei nº 9.784/99, art. 50; Decreto Federal nº 2.181/97; Instrução de Serviço nº 001/2013 – PROCON.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, AC 0017531-44.2014.8.08.0347, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 22.02.2022;
TJES, AC 0023324-46.2018.8.08.0048, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 08.02.2022;
TJES, AC 024140008814, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 08.06.2021;
STJ, AgInt no AREsp 1513757/ES, Rel. Min. Manoel Erhardt, j. 21.02.2022;
TJES, AC 00005936020208080024, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 08.02.2022.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5017092-02.2022.8.08.0012

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADA:
AMERICANAS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a r. sentença do id. 16849883, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES, nos autos da “Ação anulatória de multa administrativa” ajuizada por
AMERICANAS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
em desfavor do apelante.

Em suas razões recursais (id. 16849935), alega o apelante, basicamente, que houve equívoco na redução do valor da multa imposta por invadir esfera reservada ao mérito administrativo.

Aduz que o PROCON Municipal observou todos os parâmetros legais e regulamentares ao fixar a penalidade, com base na Lei Federal nº 8.078/90, no Decreto Federal nº 2.181/97 e na Instrução de Serviço nº 001/2013, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da empresa.

Sustenta que o valor foi fixado de forma proporcional e fundamentada, não havendo vícios que autorizem a intervenção judicial.

Argumenta que eventual ausência de fundamentação exaustiva na decisão administrativa não configura nulidade, porquanto suficientemente motivada nos termos do art. 50 da Lei nº 9.784/99.

Alega que a revisão judicial da penalidade, sem demonstração de abuso de poder ou manifesta ilegalidade, afronta os princípios da legalidade, separação dos poderes e presunção de legitimidade dos atos administrativos, além de violar a Súmula Vinculante 10, ao afastar norma infralegal sem observância do pleno do tribunal competente.

Com isso, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, com o restabelecimento integral da penalidade administrativa aplicada.

Contrarrazões pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso no id. 16849939.

Muito bem.

Extrai-se dos autos de origem que, no Processo Administrativo nº 32.004.001.21-0000450, foi aplicada multa administrativa pelo PROCON Municipal de Cariacica no valor de R$ 26.458,05 (vinte e seis mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinco centavos), em decorrência de fiscalização de ofício, realizada em 09/06/2021, que constatou a exposição à venda de 08 (oito) produtos com prazo de validade expirado (05 frascos de protetor solar e 03 caixas de massa de modelar), conforme Auto de Infração nº 01265 (id. 16849854).

A apelada, ora autora na origem, questionou a aplicação da penalidade e, após regular tramitação do feito, o juízo
a quo
proferiu a sentença em exame, com o seguinte dispositivo:

[...] julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para acolher o pedido subsidiário e, assim, reduzir a multa imposta à parte autora no bojo do processo administrativo nº 32.004.001.21-0000450 (Auto de Infração nº 01265) para R$ 3.000,00 (três mil reais). Via de consequência, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. [...]

De plano, entendo que a modificação parcial da sentença é medida que se impõe.

A materialidade da infração é fato incontroverso nos autos, pois a própria autora, ora apelada, admite, em sua Petição Inicial (id. 16849849), que a fiscalização realizada pelo PROCON em 09/06/2021 apurou a exposição à venda de produtos com prazo de validade vencido (05 frascos de protetor solar e 03 caixas de massa de modelar).

O fato é objetivamente comprovado pelo Auto de Infração nº 01265 (id. 16849854) e ratificado na Decisão Administrativa Recursal (id. 16849856), que detalha os vencimentos dos produtos colocados à disposição do consumidor.

Fixado isso, destaco que este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que tal análise engloba a revisão do ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, excepcionalmente, nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pelo prestador de serviço ou fornecedor de produto, concluo ser possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. É cediço ser possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a Lei Municipal que estabeleça critérios para fixação de multa. (TJES; AC 0017531-44.2014.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 22/02/2022; DJES 31/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DIREITOS INDIVIDUAIS. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAR SANÇÃO PECUNIÁRIA. INFRAÇÃO AS NORMAS CONSUMERISTAS. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É firme a orientação do C. STJ de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (AgInt nos EDCL no RESP 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).3. Este Sodalício entende ser perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. (TJES, Classe: Apelação, 048160157789, Relator: Carlos SIMÕES Fonseca, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019).4. Verifica-se a violação de direitos basilares do consumidor, tais como o de informação e o de adequada e eficaz prestação do serviço público, estampados no art. 6º do diploma de regência. Ademais, o art. 22 do CDC é claro ao estabelecer que Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. 5. A jurisprudência majoritária deste Tribunal caminha no sentido de ser possível a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. Diante das peculiaridades do caso concreto, do caráter punitivo pedagógico da penalidade, da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica da ora apelante, entendo que a redução da multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista, sem que se torne um enriquecimento sem causa ao requerido, já que o valor não é revertido ao consumidor. 7. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0023324-46.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022)

Na hipótese dos autos, entendo que a atuação do Agente do Procon municipal foi legítima, eis que constatada a violação à norma consumerista, porém, de fato, como bem pontuado pelo juízo
a quo
, o valor se revela exorbitante.

Cabe salientar que a penalidade possui natureza dúplice, com função tanto educativa quanto punitiva, pois seu objetivo não é a compensação por eventuais prejuízos causados ao consumidor, mas sim a repreensão da conduta ilícita e a prevenção de sua repetição, devendo, por isso, ser estipulada com base nos critérios previstos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a saber: (a) a gravidade da infração; (b) o benefício obtido; e (c) a capacidade econômica do fornecedor.

Nesses termos:
“a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.” (
TJES, Classe: Apelação Cível, 024140008814, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021).

Convém esclarecer que a redução do valor da multa aplicada pelo Procon Municipal não configura afastamento da norma municipal, mas sim uma interpretação das normas infraconstitucionais de modo a garantir a aplicação justa da penalidade, não havendo, portanto, violação à Súmula Vinculante n.º 10 do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Em atenção às peculiaridades do caso ora em análise, por outro lado, entendo que a redução da multa para R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma da conclusão a que chegou a Magistrada de origem, não atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista, pois arbitrada em quantia ínfima e, apesar de ter sido acertada a conclusão de reduzir o valor, está dissonante da jurisprudência desta Corte, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM . REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Apelação cível em que se discute a legalidade e proporcionalidade de multa administrativa de R$ 31.081,92 aplicada pelo Procon Municipal à empresa apelada, com base em infração às normas do Código de Defesa do Consumidor ( CDC) . A apelada pleiteia a redução da multa por considerá-la desproporcional à infração cometida. 2) Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa aplicada pelo Procon é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (ii) determinar se a redução da multa para R$ 10.000,00, conforme decisão da instância inferior, é adequada ao caso. 3) O Procon, como órgão do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), possui legitimidade para aplicar sanções administrativas, mas deve respeitar limites fixados pelo ordenamento jurídico, como os critérios de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do infrator (art . 57, CDC). 4) O Decreto Federal n.º 2.181/97, que regulamenta o CDC, estabelece parâmetros de dosimetria para a pena de multa, devendo-se considerar a gravidade da prática infrativa, o dano causado e a condição econômica do infrator . 5) A legislação municipal aplicável (Decreto n.º 11.738/2003) não observou adequadamente a extensão do dano e a vantagem auferida, o que gerou distorções no cálculo da multa, afastando-se da proporcionalidade. 6) O controle judicial de atos administrativos que aplicam sanções deve assegurar a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, coibindo excessos ou insuficiências na fixação da pena, conforme consolidado na jurisprudência . 7) A multa de R$ 31.081,92 fora considerada excessiva, não guardando correspondência com o dano à consumidora.
A redução para R$ 10.000,00 atende à gravidade da infração e evita enriquecimento sem causa, sendo suficiente para desestimular condutas antijurídicas .
8) A jurisprudência do Tribunal de Justiça confirma que a redução da multa em casos semelhantes é adequada para garantir a proporcionalidade da sanção aplicada. 9) Recurso desprovido. 10) Tese de julgamento: A multa administrativa aplicada pelo Procon deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida judicialmente quando considerada excessiva. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00008759820208080024, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA . PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. AUSÊNCIA DE OFENSA À COLEGIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reduziu o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal de R$ 57.272,39 para R$ 10 .000,00, além de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento), na forma do § 11, do artigo 85, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que manteve a redução do valor da multa aplicada pelo Procon Municipal está devidamente fundamentada e se respeita o princípio da colegialidade; (ii) determinar se o Poder Judiciário pode intervir na dosimetria da multa administrativa aplicada pelo Procon, revisando seu valor; (iii) estabelecer se a redução do valor da multa administrativa implica afastamento da norma municipal pertinente e, portanto, se estaria em conflito com a Súmula Vinculante n .º 10 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ autoriza o julgamento monocrático por parte do relator quando o recurso se encontra em desacordo com o entendimento consolidado, não havendo ofensa ao princípio da colegialidade, uma vez que o agravo interno permite a submissão da questão ao órgão colegiado . 4. O Poder Judiciário tem competência para revisar a dosimetria da multa administrativa aplicada pelo Procon, assegurando que o valor da penalidade atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando a fundamentação da decisão administrativa for genérica e abstrata.
5. A redução do valor da multa para R$ 10 .000,00 (dez mil reais) no caso concreto, além de respeitar os critérios previstos no artigo 57, do CDC, e ainda no Decreto Municipal nº 11.738/2003, igualmente atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito
. 6. A redução do valor da multa aplicada pelo Procon Municipal não configura afastamento da norma municipal (Decreto Municipal nº 11 .738/03), mas sim uma interpretação das normas infraconstitucionais de modo a garantir a aplicação justa da penalidade, não havendo, portanto, violação à Súmula Vinculante n.º 10 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O julgamento monocrático por relator é legítimo quando amparado em entendimento jurisprudencial consolidado e não ofende o princípio da colegialidade, dada a possibilidade de interposição de agravo interno. 2 . O Poder Judiciário pode revisar a dosimetria da multa administrativa aplicada pelo Procon, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando a decisão administrativa carece de fundamentação específica. 3. A redução do valor da multa administrativa não implica afastamento da norma municipal, desde que respeitados os critérios legais e constitucionais pertinentes. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 932; CDC, art. 57; Decreto Municipal n.º 11.738/2003; Súmula Vinculante n .º 10 do STF. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 59593 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26 .06.2023; STJ, AgInt no AREsp 1227621 SP, Relator Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 14 .03.2022; (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00090179120208080024, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

[...] 6.
A redução da multa para R$ 10 .000,00 respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o montante originalmente cobrado da consumidora e a ausência de comprovação de vantagem excessiva auferida pela concessionária.
7. A jurisprudência estadual que tem fixado multas administrativas em R$ 10.000,00 não configura tendência arbitrária, mas sim um critério objetivo e uniforme aplicado pelo Judiciário para garantir a adequação das sanções impostas . IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1 . O Procon possui competência para fiscalizar e sancionar práticas infrativas ao Código de Defesa do Consumidor, ainda que decorrentes de reclamações individuais. 2. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, cabendo-lhe comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço. 3 . A multa administrativa deve observar os critérios de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, sendo legítima sua revisão pelo Judiciário quando houver desproporcionalidade manifesta. ____ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4º, I, 6º, VIII, 14, 56 e 57; CPC, art. 373, II, e art . 489, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1589352/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019; STJ, RMS 21 .518/RN, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; STJ, RMS 22.015/RN, Rel . Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50050715520228080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

Portanto, em uma interpretação lógico-sistemática do pedido, que leva em conta o conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2º), considerando a discussão do valor devolvido a este órgão
ad quem
, possível a majoração do valor da penalidade sem que isso importe em julgamento extra petita. No mesmo rumo:

[...] 2 .
Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, não ocorre julgamento extra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial, pois o pleito inicial deve ser interpretado em conformidade com a pretensão deduzida na petição inicial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita
. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 1513757 ES 2019/0154529-3, Relator.: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

Sobre a possibilidade de majoração por este órgão
ad quem
, colaciono o judicioso entendimento:

[...] 2. Impende ressaltar ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade, o da razoabilidade .
3. Quanto à redução da multa perpetrada em sentença, de R$ 128.349,03 para R$ 5.000,00, deve ser adequada, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como visando preservar o caráter pedagógico da multa, pelo que fixa-se a multa em R$ 15.000,00
. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00005936020208080024, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Dessa forma, apesar de válido o procedimento administrativo, a quantia aplicada para a multa se mostrou inferior à jurisprudência deste E. Tribunal, devendo ser readequada em observância aos reiterados entendimentos deste órgão
ad quem
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por fim, em relação às verbas sucumbenciais arbitradas, melhor sorte não assiste ao apelante.

Isso porque, embora tenha sido afastado o pedido de anulação da multa, é necessário considerar que o valor da multa foi reduzido em mais 50% (cinquenta por cento), de onde se conclui que deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, tal como entendeu a Magistrada de origem.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para majorar a multa administrativa para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para majorar a multa administrativa para R$ 10.000,00 (dez mil reais).